Tribunal: TJMT
Processo: 1024563-24.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024563-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO FRANCIOLLI DE QUEIROZ SOFIA - CPF: 634.661.041-49 (PACIENTE), Magistrado da Vara Unica da Comarca de Santo Antonio do Leverger/MT (COATOR), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA.
HABEAS CORPUS
CÍVEL. PRISÃO CIVIL DECORRENTE DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CONTRAMANDADO NÃO INSERIDO NO SISTEMA BNMP. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
habeas corpus
cível impetrado pela Defensoria Pública em favor de Rodrigo Franciolli de Queiroz Sofia, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que indeferiu pedido de relaxamento da prisão civil do paciente. A prisão foi determinada em Ação de Execução de Alimentos, em trâmite perante a Comarca de Hortolândia-SP, mas a ordem foi extinta pelo pagamento da dívida, sem inserção do contramandado no sistema BNMP.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de inserção do contramandado de prisão no sistema BNMP pode justificar a manutenção da prisão civil do paciente, cujo débito alimentar foi devidamente quitado.

III. Razões de decidir

3.

A ausência de atualização do BNMP, não obstante o pagamento do débito alimentar, não constitui fundamento legítimo para a manutenção da prisão do paciente, sendo evidente o constrangimento ilegal na privação da liberdade.

4.

Jurisprudência pátria orienta que a manutenção de prisão civil em tais circunstâncias é descabida, pois o pagamento integral do débito elimina a causa da constrição.

IV. Dispositivo e tese

5.

Habeas Corpus
concedido para libertar o paciente, condicionado à verificação de outras pendências no sistema BNMP ou outros motivos de detenção.

Tese de julgamento
: “A ausência de inserção do contramandado de prisão no sistema BNMP, após o pagamento do débito alimentar, não justifica a manutenção da prisão civil.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 733.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, HCCIV 5189358-38.2021; TJMT, N.U 1020426-33.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
Cível, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Rodrigo Franciolli de Queiroz Sofia, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger.

A Impetrante relata que o paciente foi preso, em
30/08/2024
, por determinação do Juízo Impetrado, devido à ordem de prisão comunicada nos autos n. 1000932-86.2024.8.11.0053, oriunda da Ação de Execução de Alimentos, em tramitação perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Hortelândia – SP.

Aduz que o Juízo indeferiu o pedido de relaxamento de prisão, consubstanciado na ilegalidade manifesta do ato, porque a ordem de prisão foi determinada pelo Juiz de Direito do Estado de São Paulo, logo, é aquele Juízo que possui competência para revogá-la e inserir o respectivo contramandado no Sistema BNMP (Banco Nacional de Mandados de Prisão do CNJ).

Esclarece que o Mandado de Prisão que fundamentou a prisão do paciente não deve mais produzir efeitos, porque a dívida alimentícia executada já foi paga e, na sentença de extinção daquele feito, foi determinada a expedição de contramandado em favor de Rodrigo.

Aduz que o fato de o contramandado não ter sido inserido no Sistema BNMP, conforme mencionado pelo Ministério Público na audiência de custódia e reforçado pelo Juiz Impetrado em sua decisão, caracteriza equívoco do Poder Judiciário e essa circunstância não pode ser utilizada como justificativa para manter a privação da liberdade de um cidadão.

A liminar foi concedida para outorgar a liberdade ao Paciente, Rodrigo Franciolli de Queiroz Sofia, porém, condicionada a efetividade da decisão à verificação, no BNMP, acerca da existência de outro Mandado de Prisão, em aberto, em nome do Paciente, bem como à verificação de que não se encontra preso por outro motivo, nos termos da decisão de id. 237605173.

Sem informações do Juízo Impetrado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Wagner Cezar Fachone, opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso impetra
Habeas Corpus
Cível em favor de Rodrigo Franciolli de Queiroz Sofia, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que indeferiu o pedido de relaxamento de prisão do paciente, porque a ordem de prisão foi determinada pelo Juiz de Direito do Estado de São Paulo, logo, é aquele Juízo que possui competência para revogá-la e inserir o respectivo contramandado no Sistema BNMP (Banco Nacional de Mandados de Prisão do CNJ).

Extrai-se dos documentos acostados aos autos que o paciente respondeu à Ação de Execução de Alimentos, ajuizada pelo rito do art. 733 do CPC, movida em
29/02/2016
, pela filha Rayane da Rocha Sofia, sob a alegação de débito quanto à pensão alimentícia do período de 15/12/2015 a 15/02/2016, no importe mensal de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais).

Verifica-se que a mencionada ação tramitou perante o Juízo da Vara Distrital da Comarca de Hortolândia-SP e o Executado, ora Paciente, foi citado somente em
18/07/2019
, quando peticionou pedindo parcelamento do débito, porém sua proposta de acordo foi recusada pela exequente, que pleiteou a decretação da sua prisão civil.

Verifica-se, ainda, que o trâmite daquele feito foi suspenso, primeiramente até
30/10/2020
, com nova suspensão de 180 dias determinada em
23/03/2021
.

Naqueles autos de execução, a Exequente apresentou, em
10/02/2022
, planilha de cálculo atualizada, para demonstrar que o débito ainda não havia sido pago e já alcançava o importe de R$ 1.849,40 (mil e oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos).

Diante disso, em
31/05/2022
, o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Hortelândia – SP decretou a prisão civil do executado, ora paciente, que foi comunicada por intermédio de carta precatória ao Juízo Impetrado e, consequentemente, o Mandado de Prisão, na Comarca deprecada, foi expedido em
25/07/2022
.

Acontece que, em
03/08/2022
, o processo de execução de alimentos foi extinto pelo Juízo da Comarca Paulista, que determinou, ainda, a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente, tendo em vista o pagamento da dívida.

Apesar de o Contramandado ter sido expedido, naquela Comarca do Estado de São Paulo, em
22/11/2022
, não foi comunicado ao Juízo Impetrado, tampouco inserido no sistema BNMP, conforme alegado pelo Promotor de Justiça, na audiência de custódia do dia 31/08/2024, o que fundamentou o indeferimento do pedido de relaxamento de prisão do paciente, naquela ocasião, nos seguintes termos:

“Vistos em plantão.

Trata-se de auto de cumprimento de mandado de prisão de Rodrigo Franciolli de Queiroz Sofia, em aberto, expedido pela 1a Vara Cível de Hortolândia/SP.

Nos termos do Provimento n. 12/2017, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso o autuado foi entrevistado. A defesa requereu o relaxamento da prisão, ao argumento de ser manifestamente ilegal. Instado, o MPE manifestou pela manutenção da prisão, dada a ausência do contramandado no sistema BNMP.

No mais, de se indeferir o pedido de relaxamento da prisão do requerido, tendo em vista que a ordem judicial emanada proveio do Estado de São Paulo, razão pela qual o MM. Juízo que determinou a prisão é quem deve revogá-la. A este Juízo de plantão apenas incumbe verificar as circunstâncias em que a prisão ocorreu.

Cabe, pois, ao MM. Juízo de onde emanou a ordem de prisão a inserção do

respectivo contramandado no sistema do BNMP. Este Juízo de plantão não possui nenhuma autonomia para revogar uma ordem de outro Juízo de mesma hierarquia.

DETERMINO A JUNTADA DO EXAME DE CORPO DE DELITO COM URGÊNCIA.

Após, finalizado o expediente do plantão, REMETAM-SE os autos ao Juízo competente comunicando imediatamente a prisão.

Ciência às partes.

Às providências.” (Id. 236595681 - Pág. 2).

As circunstâncias deste remédio constitucional demonstram que não foi providenciada a baixa do mandado de prisão anteriormente expedido, tampouco efetuada a inserção do contramandado liberatório no BNMP (Banco Nacional de Mandados de Prisão do CNJ).

Certamente essa situação administrativa não é razão suficiente para manter a prisão do Paciente, especialmente, se não estiver preso por outro motivo, já que o da prisão civil decretada, débito de alimentos, foi extinto.

Nesse sentido, a jurisprudência
in verbis:

Execução alimentícia.
Habeas corpus
impugnando expedição de mandado de prisão já cumprido e não recolhido do Banco Nacional de Dados.

(1) Impõe-se determinar a baixa do mandado de prisão em aberto por constrição já cumprida, através de contramandado a cargo da autoridade coatora.

(2) Pedido de
habeas corpus
deferido, mantidos os efeitos da liminar. (TJGO. HCCIV 5189358-38.2021.8.09.0000. Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal. Relator: Des. Edison Miguel da Silva Junior. Publicação: 27/05/2021).

Portanto, ratifico a liminar concedida em consonância com o parecer ministerial que expôs:

“[...] Pois bem. Conforme exposto acima, o Juízo da 1ª Vara Cível de Hortelândia/SP extinguiu o processo de execução de alimento e determinou a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente, em razão do pagamento da dívida alimentar.

Todavia, em que pese a determinação de expedição de contramandado, essa informação não foi inserida no sistema BNMP, conforme informou o Promotor de Justiça nos autos n.º 1000932-86.2024.8.11.0053 de cumprimento de mandado de prisão, o que fundamentou o indeferimento do pedido de relaxamento de prisão do paciente.

Contudo, dá análise daqueles autos originais, verifica-se que o executado foi preso em cumprimento ao mandado de prisão expedido em 02 de junho de 2022, o qual se refere à dívida da ação de execução de alimento supracitada (débito antigo), conforme se vê dos documentos acostados ao id (167522812 daquele processo).

Portanto, considerando que o débito alimentar constante do citado mandado de prisão, foi devidamente quitado, não resta outro caminho senão a concessão da ordem, conforme julgado abaixo:

‘HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ORDEM CONCEDIDA. Realizado pelo paciente o pagamento da pensão alimentícia referente ao período objeto da decretação da prisão civil, de rigor a concessão da ordem de habeas corpus. (TJ/MT - N.U 1020426-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Publicado no DJE 21/11/2023).’

Ante o exposto, o parecer é
pela concessão da ordem
postulada nestes autos.” [Id. 242010658].

Forte nessas razões,
CONCEDO

A ORDEM
postulada e, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a decisão liminar, a fim de outorgar a liberdade ao Paciente Rodrigo Franciolli de Queiroz Sofia, ressaltando que a efetividade desta decisão encontra-se condicionada à verificação, no BNMP, acerca da existência de outro Mandado de Prisão, em aberto, em nome do Paciente, bem como à verificação de que não se encontra preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024